Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TEMA No 1.085/STJ. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. DIREITO POTESTATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário, sob o fundamento de que o Autor havia autorizado os descontos e estaria adotando comportamento contraditório ao revogar a autorização anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o correntista pode revogar autorização anteriormente concedida para descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos após manifestação inequívoca de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema no 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, o que pressupõe a revogabilidade da autorização pelo correntista, assumidas as consequências contratuais decorrentes da opção.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 reforça o direito de cancelamento da autorização de débito em conta, inclusive em contratos de mútuo bancário, sem impor limitação temporal ou necessidade de motivação, razão pela qual a persistência dos descontos após manifestação inequívoca do correntista evidencia probabilidade do direito, enquanto a indisponibilidade financeira decorrente dos débitos caracteriza perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O correntista pode revogar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, pois a licitude dos descontos reconhecida no Tema no 1.085/STJ subsiste apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário. 2. A manifestação inequívoca de cancelamento da autorização, somada à persistência dos descontos e à indisponibilidade financeira do correntista, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos débitos automáticos.

Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 227; CDC, Súmula no 297/STJ; CPC/15, arts. 300, 489, § 1o, 1.017, 1.019, I, 1.026, § 2o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085, REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP; TJDFT, Acórdão no 2003399, 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025, DJe 06.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1943782, 0703603-31.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 03.12.2024.